Tribunal: TJMT
Processo: 1008281-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008281-76.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão na Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.685.671/0001-82 (EMBARGANTE), VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (EMBARGADO), PAULO RENATO DE FREITAS NEVES - CPF: 006.263.051-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA E IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS DA DATA AVENÇADA – ARREPENDIMENTO DO COMPROMITENTE QUE NÃO DESONERA O COMPROMISSÁRIO DO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO COM CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE/IRREVOGABILIDADE – ATUALIZAÇÃO DEVIDA- OMISSÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
PRIMAVERA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado em face de
VALTENE DIVINO GUIMARÃES
, mantendo a decisão de base que indeferiu o pedido com que a embargante pretendia fosse determinada a outorga da escritura pública definitiva do imóvel descrito na matrícula 15.628 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, bem como a imissão na posse do referido bem.

Em apertada síntese, a embargante, a pretexto de sanar omissão e obscuridade, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

Quando da apreciação do recurso de agravo de instrumento, todos os pontos essenciais à apreciação da matéria foram suficientemente abordados e decididos, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência pátria, levando-se em consideração os argumentos vertidos nas razões e todos os documentos acostados ao feito.

Consoante destacado no acórdão embargado, o contrato entabulado pelos próprios litigantes não prevê o direito à outorga da escritura pública definitiva do bem com o pagamento da primeira parcela, mas, sim, com o pagamento efetivo do valor do contrato, ou seja, de todas as prestações.

Ademais, conquanto a embargante sugira a ocorrência de obscuridade em relação à imissão na posse do bem para o caso de pagamento integral do contrato, ela própria afirma, nas razões dos embargos, que o juízo de base até o momento não deferiu a imissão na posse caso seja realizado o pagamento integral das prestações, acrescido das correções devidas.

Assim, sendo o agravo de instrumento um recurso
secundum eventum litis
, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo
a quo
, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial, sob pena de supressão de instância.

Calha frisar que o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006)

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pela embargante, nenhum reparo merece o acórdão embargado, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

“
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”.
(Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”.
(N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA
- PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão.”
(N.U 0010400-89.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) (g.n.)

Ressalto que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022